Tribunal: TJDFT
Processo: 0750696-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para antecipar os efeitos da tutela e exonerar o alimentando da obrigação de pagar alimentos é necessária prova contundente da alegada alteração do binômio necessidade-capacidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.